Tribunal: CARF
Processo: 10380.009617/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009617/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de
dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos
adquiridos ou das parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro
de 1995, o custo corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até
31 de dezembro de 1995, atualizado mediante a utilização da Tabela de
Atualização do Custo de Bens e Direitos, constante no Anexo Único da IN SRF
no 84, de 2001.
CUSTO DE IMÓVEL SUBMETIDO À REFORMA.
Para adicionar dispêndios com reforma ao custo de aquisição de imóvel, é
necessário que possam ser comprovados por meio de documentação hábil e
idônea e que estejam discriminados na Declaração de Ajuste Anual em que
foram pagos.

PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009617/2007-00
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0822.699 -
1a Turma da DRJ/FOR, fls. 426 a 434 .
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 05/13, relativo ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 98.920,04, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 07/08, foram acréscimo patrimonial a descoberto e
omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em Reais.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/08 e 12 do Auto de Infração.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 16/09/2007, fls. 360, o
contribuinte apresentou impugnação em l5/10/2007, fls. 364/366, apresentando as
alegações a seguir parcialmente transcritas:
( ... )
3. Da suposta variação patrimonial a descoberto
3.1 Os fiscais autuantes, através de levantamento fiscal, apuraram uma suposta variação
patrimonial a descoberto no valor de RS 76.258,51.
3.2 Tal variação a descoberto, no entanto, não existe.
3.3 Realmente, o equívoco cometido pelo agente fiscal decorre da indevida
desconsideração dos rendimentos decorrentes do lucro que o impugnante recebeu
durante o período de 2002.
3.4 Na verdade, o Impugnante, na condição de sócio da empresa Ágil Publicidade
LTDA., tem uma parcela significativa dos seus rendimentos oriunda dos lucros que
recebe anualmente. Tais rendimentos justificam plenamente o acréscimo patrimonial e
afastam a pretensão fiscal.
3.4 Esse fato, além de natural e razoável, em situação como a presente, está comprovado
pela indicação do pagamento dos lucros constantes da DIRPJ/2002 (doe. 01).
3.5 Como indica sua DIRPF/2001 (doe. 02), a Impugnante, também recebeu
rendimentos, decorrentes da distribuição de lucros, da mesma empresa, acima
mencionada. A ausência de informação desses rendimentos, recebidos em 2002.
decorreu de mero equívoco no preenchimento da sua DIRPF/2002. que não serve para
manter a presente autuação.
3.6 Em fim. o que, de fato, deve ser levado em consideração é que o Impugnante
recebeu rendimentos, que não foram considerados pelo fiscal e que justificam
plenamente a sua variação patrimonial. Tudo restou demonstrado e comprovado.
3.7 Assim, não pode permanecer infração baseada em mera suposição, quando existem
elementos comprobatórios suficientes que afastam a ocorrência do fato gerador.
4. Da suposta omissão de ganhos de capital
4.1 Também não houve o alegado ganho de capital na venda dos aludidos imóveis.
4.2 De fato, o imaginado ganho de capital na venda do imóvel no Loteamento Outeiro
decorre apenas da forma indevida que o preço de sua aquisição foi considerado. Feita a
correção adequada do preço de compra chega-se a um valor muito maior que aquele
utilizado pelo fiscal autuante.
4.3 Na venda do outro imóvel, do autuado, igualmente não obteve ganho de capital.
Realmente, o fiscal desconsiderou o valor das reformas que muito elevaram o preço de
aquisição das salas. Tais reformas foram declaradas com antecedência e regularmente,
não havendo razão para a sua desconsideração.
4.4 Na verdade, a operação está corretamente declarada na DIRPF/2002 e nada justifica
o ilegal "arbitramento", procedido pelo fiscal, em desacordo com o RIR/99, art. 124.
5. Dos Pedidos
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

5.1 Protesta, deste logo. provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente, a perícia técnica que deverá responder aos seguintes quesitos:
a) na DIPJ/2002, da Empresa Ágil Publicidade LTDA existe indicação de que realizou
pagamentos, a título de distribuição de lucros, o autuado? Em que valor?
b) em 2002, a cada mês, a empresa Ágil Publicidade LTDA. apurou lucro suficiente
para justificar as alegadas distribuições de lucros?
c) considerando os pagamentos, acima referidos, subsiste a autuação de variação
patrimonial a descoberto?
d) Qual o real valor de compra do imóvel situado no Loteamento Outeiro?
e) Considerando as reformas realizadas nas salas, qual o valor de aquisição das
mesmas?
5.2 Desde já indica para atuar como seu Perito (Assistente Técnico) o Sr. Osman
Moreira Jordão, inscrito no CPF-MF sob o n° 084.798.284-04, com endereço a Av.
Virgilio Távora, 304, casa 06, Altos.
5.3 Em face das razões expendidas, a Impugnante pede a Vossa Senhoria que julgue
IMPROCEDENTE a ação fiscal de que se cuida, determinando o arquivamento do
respectivo processo administrativo.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de
dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos
adquiridos ou das parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro
de 1995, o custo corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até
31 de dezembro de 1995, atualizado mediante a utilização da Tabela de
Atualização do Custo de Bens e Direitos, constante no Anexo Único da IN SRF
no 84, de 2001.
CUSTO DE IMÓVEL SUBMETIDO À REFORMA.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

Para adicionar dispêndios com reforma ao custo de aquisição de imóvel, é
necessário que possam ser comprovados por meio de documentação hábil e
idônea e que estejam discriminados na Declaração de Ajuste Anual em que
foram pagos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 442 a 446, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - Da preliminar do brutal cerceamento do direito de defesa
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação, ou mesmo que anule a decisão de primeira
instância, devolvendo o caso para novo julgamento, depois de assegurado ao impugnante, ora
recorrente, o direito fundamental à produção da prova requerida.
As autoridades julgadoras de primeira instância consideraram desnecessária a produção
de prova pericial pelo impugnante, ora recorrente, e não obstante julgaram procedente a
ação fiscal sob o argumento de que o mesmo não provou suas alegações. É evidente o
absurdo. O impugnante ofereceu prova documental e, além disto, para reforço dessa
prova, requereu a realização de perícia técnica apontando especificamente os fatos sobre
os quais os peritos deveriam se manifestar. Mesmo assim, as autoridades julgadoras não
aceitaram a prova documental, e indeferiram o pedido de realização de perícia. Não
pode haver exemplo mais eloquente de cerceamento do direito de defesa, que é um
direito fundamental constitucionalmente assegurado.
( ... )
Note-se que as autoridades julgadoras de primeira instância consideraram que a cópia da
DIPJ da empresa da qual o ora recorrente recebeu os lucros "por si só não se presta para
comprovar que o contribuinte auferiu rendimentos a título de distribuição de lucros."
Não negaram o conteúdo daquela informação, mas consideraram ser a mesma
insuficiente como prova da obtenção do rendimento. Enquanto isto, porém, negaram ao
ora recorrente o direito à prova pericial que requereu na impugnação, à consideração de
que "os elementos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da questão
controversa," em evidente incoerência.
( ... )
Também no que diz respeito ao suposto ganho de capital, ficou caracterizado o
cerceamento do direito de defesa porque na perícia, cujo pedido de realização foi feito
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

de forma adequada e indevidamente indeferido, o perito teria de esclarecer qual o valor
de compra do imóvel questionado pela fiscalização, e em que importaram as reformas
realizadas nas salas do referido prédio, com o que certamente ficaria demonstrado a
absoluta falta de fundamento de exigência de tributo aqui discutida.
2 - Da improcedência da ação fiscal
Um exame imparcial dos documentos oferecidos pelo ora recorrente bem demonstra que
não ocorreu o alegado acréscimo patrimonial a descoberto, porque tal acréscimo
patrimonial na verdade resultou do auferimento de lucro, por parte do ora recorrente,
fato que as autoridades julgadoras de primeira instância não levaram em conta, não
obstante comprovado pelo ora recorrente. E ainda, que também não ocorreu o alegado
ganho de capital na venda de imóveis, posto que a parcela de custo referente às reformas
feitas pelo ora recorrente nas salas comerciais não foi considerada pelos agentes fiscais,
não obstantes por ele oportunamente declaradas. Assim como não foi feita a correta
atualização do custo de aquisição do terreno constituído pelos lotes 22, 23 e 24.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da preliminar do brutal cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao insurgimento relacionado ao cerceamento do direito de
defesa, observa-se que o contribuinte, na sua impugnação, além de outros questionamentos, em
vez de apresentar outros elementos que venham a afastar a autuação, solicita a realização de
perícia nas DIPJ’s da empresa com o fito de comprovar o pagamento de lucros ao contribuinte. A
decisão recorrida ao negar a solicitação do então impugnante, informa que outros elementos,
além das DIPJ’s, deveriam ter sido apresentados por ocasião da fiscalização, ou mesmo da
impugnação. Por conta disso, vê-se que não assiste razão ao recorrente no sentido de pleitear a
anulação da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, pois caberia ao mesmo ter
acostado aos autos os elementos de prova do que pleiteava, pois não era o caso de necessidade de
realização de perícia.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado ao recorrente a
oportunidade de comprovar as suas alegações recursais, não tem porque ser anulada a decisão
recorrida a fim de que a mesma conceda ao contribuinte o direito de realização de perícias, cujos
elementos deveriam ter sido apresentados perante a impugnação.
Além do mais, caberia ao recorrente a obrigação de contestar e apresentar
elementos que desacreditassem o afirmado na autuação por ocasião da impugnação. Como o
contribuinte não logrou em provar o aludido por ocasião de seus recursos ordinários, não tem
porque ser reformada a decisão de primeira instância, sob o argumento de cerceamento do direito
de defesa.
Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apontadas e/ou provadas
por ocasião da impugnação.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

Veja-se a seguir, o referido artigo 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados.
( ... )
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
2 - Da improcedência da ação fiscal
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que neste
item de seu recurso, o contribuinte, além de apresentar um recurso, genérico e reduzido, com os
argumentos trazidos no recurso voluntário similares aos da peça impugnatória, razão pela qual,
em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando
os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a
transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
DO MÉRITO
Da infração de variação patrimonial a descoberto
A defesa argumenta que o contribuinte, como sócio da empresa Ágil Publicidade Ltda.
tem parte significativa de seus rendimentos advinda de distribuição de lucros e que tais
rendimentos justificam o acréscimo patrimonial e afastam a pretensão fiscal.
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no inciso n do art. 43 do CTN, pelo
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para
isso necessários. A eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução
patrimonial evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco. Porém, a
presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas relativa,
na medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa prova deve ser feita pelo
contribuinte, uma vez que a legislação define o descompasso patrimonial como fato
gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração
de rendimentos omitidos. Neste caso. cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
O meio utilizado, no caso. para provar a omissão de rendimentos é a presunção que.
segundo Washington de Baixos Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição.
Saraiva, Io vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à
demonstração de outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil,
consoante estabelecem os arts. 212, IV, do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10/01/2002)
e 332 do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869. de 11/01/1973), e é também
reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29
do Decreto n° 70.235. de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Em adição, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas". JUSTEC - RJ, 1979. pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ónus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (grifos acrescidos)
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei.
especificamente a Lei n° 7.713. de 1988. art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de
presunção legal. Tal presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém
compra algo ou paga a alguém sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado
de terceiros.
Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova "ex ante", de iniciativa do
Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo contribuinte.
Este também é o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda (CSRF). como bem exemplifica o Acórdão CSRF n° 01-0.071. sessão de
23/05/1980. do qual se destaca o seguinte trecho:
"O certo é que, cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das regras
jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais relativas de
rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, pena de laborar em
ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com
base na presunção legal, não me parece ter o menor sentido impor ao fisco o dever de
provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a
prova para infirmar a presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto.
No caso, o contribuinte."
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto
n°3000. de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), art. 55, XIII. e arts.
806 e 807:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art.806.A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei n* 4.069, de 1962, art. 51, §12).
Art.807.O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de Contribuintes, a seguir
colacionados:
"PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não justificado pelo total dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, só pode ser elidida por meio de prova em
contrário." (Ac. 106-12485, sessão de 23/01/2002)
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DOS RECURSOS - O
afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há prova
inequívoca do ingresso dos recursos." (Ac. 106-12203, sessão de 19/09/2001)
"IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - A tributação de acréscimo
patrimonial não compatível com os rendimentos declarados, tributáveis ou não, só pode
ser elidida mediante prova em contrário." (Ac. 102-42582, sessão de 12/12/1997)
A omissão de rendimentos devido à variação patrimonial a descoberto foi apurada pelo
método do fluxo de caixa, de acordo com a planilha de fls. 21/22 e com os fatos
descritos às fls. 14/20. Nesse método, os acréscimos patrimoniais são apurados
mensalmente, considerando-se o saldo de disponibilidade de um mês como recurso para
o mês subseqüente (dentro do mesmo ano-calendário). na determinação da base de
cálculo anual do tributo, em obediência aos dispositivos legais citados no Auto de
Inflação.
Feitas estas considerações de cunho geral, passa-se à análise das questões de mérito
levantadas pelo contribuinte em sua impugnação.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, elaborado pela autoridade fiscal, fls. 14/20, a
mesma relata que desconsiderou os recursos referentes à distribuição de lucros e
dividendos empreendida pela empresa Ágil Publicidade Ltda, tendo em vista a falta da
entrega de documentação legalmente exigida que comprovasse a efetiva distribuição de
lucros e dividendos pela empresa e a transferência dos valores para o contribuinte.
A autoridade fiscal informa que o contribuinte intimado e reintimado a apresentar
documentos contábeis e bancários comprobatorios do repasse dos recursos, limitou-se a
apresentar a cópia da página 41 - Ficha 42A da declaração de rendimentos ano-
calendário 2001 da empresa Ágil Publicidade Ltda e do Balanço Patrimonial. Assim
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

sendo e considerando o montante envolvido a autoridade fiscal esperava, no mínimo,
encontrar nos extratos bancários com a movimentação diária das contas-correntes
entregues pelo contribuinte, registros de ingressos de recursos característicos dessas
transações, fato que não ocorreu.
Na fase impugnatória. o contribuinte, para comprovar o repasse dos recursos relativos à
distribuição de lucros, juntou cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
- DIPJ. exercício 2002 ano-calendário 2001. Na citada DIPJ, consta a informação de que
fora distribuído lucros/dividendos ao contribuinte, no montante de R$ 361.000.00.
No entanto, referida informação por si só não se presta para comprovar que o
contribuinte auferiu rendimentos a título de distribuição de lucros pagos por sua
empresa Ágil Publicidade Ltda. devendo ter o contribuinte apresentado prova inconteste
do recebimento dos mencionados recursos. Assim, deve ser mantida a exigência.
DA INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL
A defesa argúi com relação à venda do terreno no Loteamento Outeiro que o valor de
aquisição encontrado pela fiscalização foi efetuado de forma indevida.
A Instrução Normativa SRP n° 84, de 11 de outubro de 2001. sobre a matéria, assim
estabelece:
Custo de Aquisição Definição
Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
Art. 6o O custo de aquisição dos bens e direitos adquiridos ou as parcelas pagas até 31
de dezembro de 1991, avaliados pelo valor de mercado para essa data e informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1992, ano-calendário de 1991, de acordo
com o art. 96 da Lei n° 8.383, de 1991, é esse valor, atualizado até 1o de janeiro de
1996.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput na hipótese de contribuinte desobrigado
de apresentar a declaração do exercício de 1992, ano-calendário de 1991, e seguintes.
Art. 7o No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de dezembro
de 1991. não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos adquiridos ou das
parcelas pagas entre 1° de janeiro de 1992 e 31 de dezembro de 1995. o custo
corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31 de dezembro de 1995.
atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos,
constante no Anexo Único.
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de Io de
janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
Dos autos, verifica-se que o contribuinte adquiriu, em 13/07/1987, o terreno constituido
por parte do lote 22. pelo lote 23 e parte do lote 24 da quadra 13. situado na Rua
Alexandre Furtado. Praia do Futuro. Fortaleza/CE. pelo valor de Cz$ 28.664,42. o qual
não foi declarado pelo menos desde o ano-calendário de 1995, conforme se pode
constatar nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Verificou-se, ainda, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 7o
Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos João Machado, que o citado imóvel foi
vendido em 05/12/2002, pelo valor de RS 27.000.00.
De acordo com a legislação tributária acima transcrita, a qual dispõe sobre a apuração e
tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas,
para os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado,
o custo de aquisição deve ser atualizado nos termos do seu Anexo Único.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009617/2007-00

Portanto, não tendo o contribuinte informado, em suas declarações de rendimentos, o
citado imóvel, restou apenas à autoridade fiscal buscar a atualização do valor de
aquisição do terreno nas determinações da IN SRF n° 84, de 2001.
Assim sendo, não há reparos a fazer no feito fiscal.
Com relação à venda das salas n° 701 a 704 e das salas 707 e 708 do Condomínio
Edifício Equatorial Trade Center, situado na Rua Desembargador Moreira. n° 2120,
Fortaleza/CE. a defesa argúi que a autoridade fiscal desconsiderou o valor das reformas,
o que elevou sobremaneira o valor de aquisição das mesmas. Argumenta também que as
reformas foram declaradas a tempo e, em assim sendo, não há razão para a sua
desconsideração.
Ocorre que a condição para o valor despendido com as reformas integrar o custo de
aquisição é haver comprovação dos gastos, por meio de documentação hábil e idônea, e
estarem discriminados na Declaração de Ajuste Anual em que foram pagos, conforme
previsto no art. 17 da já citada IN SRF n° 84, de 2001:
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
O contribuinte, durante o procedimento fiscal, informou à autoridade fiscal que não
possuía documentação referente à reforma/benfeitorias das salas. Desse modo, não
tendo o contribuinte logrado comprovar o valor das reformas/benfeitorias efetuadas nos
imóveis em questão com documentos hábeis e idôneos, mantém-se o feito fiscal.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital